Tribunal: TJBA
Processo: 8001383-07.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001383-07.2020.8.05.0018 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELBA LIVINA VIEIRA DE SOUZA Advogado(s): JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA APELADO: DEONISIO FERREIRA DE ASSIS e outros (2) Advogado(s): LUIZ AURELIO SOARES DE ANDRADE, MARCELO ALVES DOS SANTOS DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO. LEI MUNICIPAL Nº 29/2010. CURSO DE GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito e da Secretária Municipal de Educação, visando ao reconhecimento do direito à mudança de nível funcional e à gratificação de 34% sobre o vencimento base, com fundamento no art. 60, I, da Lei Municipal nº 29/2010, em razão da conclusão do curso de Graduação em Pedagogia pela Universidade Norte do Paraná – UNOPAR. A sentença denegou a segurança, sob o fundamento de inexistência de prova pré-constituída do direito líquido e certo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) definir se a apresentação de diploma de curso superior em Pedagogia, devidamente reconhecido pelo MEC, constitui prova suficiente para comprovar o direito à mudança de nível e à gratificação de 34%; (ii) estabelecer se a exigência de prévia aprovação administrativa do curso, prevista no art. 60, I, da Lei Municipal nº 29/2010, pode ser interpretada de modo a impedir a progressão funcional de servidor que comprovadamente atendeu aos demais requisitos legais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A interpretação do art. 60, I, da Lei Municipal nº 29/2010 deve ser realizada conforme os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e valorização do magistério público (CF, arts. 37 e 206, V), assegurando-se ao servidor o direito à valorização profissional mediante titulação acadêmica. 4. A exigência de prévia aprovação administrativa não pode ser compreendida como condição impeditiva do direito, devendo ser interpretada teleologicamente, de modo a não frustrar a finalidade da norma, que é estimular a qualificação dos profissionais da educação. 5. A apresentação de diploma de curso superior reconhecido pelo MEC, somada ao requerimento administrativo e aos contracheques que demonstram a omissão da Administração, constitui prova pré-constituída suficiente à demonstração do direito líquido e certo. 6. O percentual de 34% previsto na Lei Municipal nº 29/2010 decorre de critérios objetivos, não havendo margem de discricionariedade para a Administração, o que torna o ato de concessão vinculado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Teses de julgamento: 1. A exigência de prévia aprovação administrativa para reconhecimento de curso superior, prevista no art. 60, I, da Lei Municipal nº 29/2010, deve ser interpretada de forma sistemática e finalística, não podendo ser utilizada para negar o direito à gratificação quando comprovado o preenchimento dos requisitos objetivos. 2. O diploma de curso superior reconhecido pelo MEC constitui prova suficiente para demonstrar o direito à mudança de nível funcional e à gratificação prevista em lei. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8001383-07.2020.8.05.0018, de Barra, em que figuram, como apelante, Elba Livina Vieria de Souza e, como apelado, o Município de Barra. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em dar provimento ao apelo. Sala das Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA. Presidente Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora Procurador(a) de Justiça